Tribunal: STF
Processo: ARE 1605164
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 18.9.2025 a 24.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.146.158/SP.

O Superior Tribunal de Justiça manteve o acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual desprovido o agravo de execução interposto pelo agravante e mantida a decisão do juízo da execução penal que havia indeferido o pedido de retificação do cálculo de penas na Execução Penal n. 0004507-06.2017.8.26.0520.

Esta a ementa do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DECORRENTES DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O caso dos autos refere-se à unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não à fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie’ (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). 
3. Admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 
4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 87).

Embargos de declaração e embargos de divergência opostos
contra esse acórdão foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça
(e-docs. 102, 115, 126 e 136).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Relatou que cumpre penas por múltiplas condenações criminais, sendo duas definitivas e uma sem trânsito em julgado. Durante a execução penal, o juízo determinou a unificação das penas definitivas com a condenação provisória.

Afirmou que o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão recorrido, manteve o entendimento do Tribunal estadual, ao concluir pela possibilidade de unificação de penas decorrentes de execuções definitiva e provisória.

Sustentou que a unificação de penas pressupõe a existência de condenações definitivas. Argumentou que a unificação “da pena provisória de 21 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão referente à ação penal 0000104-13.2017.8.26.0352, ainda pendente de trânsito em julgado, com penas definitivas resultou em inequívoco agravamento da situação jurídica do Recorrente,
com recrudescimento do regime de cumprimento de pena e impacto direto no cálculo de benefícios executórios, o que evidencia a antecipação indevida da culpabilidade” (fl. 10, e-doc. 141).

Salientou que a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou orientação de que “a soma ou unificação de condenações ainda não transitadas em julgado viola o que decidido nas ADCs nº 43, 44 e 54, por implicar atribuição de efeitos penais a título instável” (fl. 11, e-doc. 141).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“a) a conhecer do presente recurso extraordinário, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, considerando que a matéria debatida foi devidamente prequestionada, possui repercussão geral (CF, art. 102, § 3º), por repercutir diretamente sobre a efetividade do direito fundamental à educação, à ressocialização e à execução penal humanizada, não demanda reexame de fatos e provas;
b) o provimento do recurso para que o Supremo Tribunal Federal reafirme sua jurisprudência sobre o tema e fixe a seguinte tese de repercussão geral: ‘É inconstitucional, por violação ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, a unificação de pena decorrente de condenação penal ainda não transitada em julgado com penas definitivas quando disso resultar agravamento do regime de cumprimento da pena, alteração prejudicial da base de cálculo ou retardamento da concessão de benefícios executórios, sendo admissível a consideração de título condenatório provisório exclusivamente quando em benefício do sentenciado’.
c) aplicada a tese ao caso concreto, seja declarado o caráter inconstitucional da unificação realizada, com a consequente cassação do acórdão recorrido;
d) por conseguinte, seja afastada a unificação da pena provisória de 21 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão referente à ação penal 0000104-13.2017.8.26.0352, com as penas definitivas, determinando-se o restabelecimento do regime prisional e do cálculo de benefícios executórios sem a consideração da condenação ainda não transitada em julgado.
Requer, por fim, que todas as intimações, inclusive da sessão de julgamento do presente recurso extraordinário, eis que a defesa desde já manifesta o interesse em realizar a sustentação oral, sejam feitas em nome da advogada Anamaria Prates Barroso – OAB/DF 11.218, sob pena de nulidade” (fls. 13-14, e-doc. 141).

3. Em 10.4.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu-o, pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 153).

No agravo, o agravante sustenta que a discussão é estritamente constitucional, pois haveria ofensa ao princípio da presunção de inocência na espécie.

Sustenta que a controvérsia parte de premissas fáticas incontroversas e reconhecidas expressamente pelo acórdão recorrido.

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 11-12, e-doc. 157).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
 
5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Pleiteia-se o reconhecimento de afronta, pelo Superior Tribunal de Justiça, do inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se a cassação do acórdão recorrido para declarar a inconstitucionalidade da unificação de penas realizada pelo juízo da execução penal e afastar a unificação da pena provisória, referente à
Ação Penal 0000104-13.2017.8.26.0352, com as condenações definitivas, determinando-se a alteração do regime prisional do agravante e do cálculo de benefícios executórios sem a consideração da condenação ainda não transitada em julgado.

6. Em 27.2.2024, no julgamento do Agravo de Execução Penal
n. 0004615-25.2023.8.26.0520, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante e manteve a decisão do juízo da execução penal que havia indeferido o pedido de retificação do cálculo da pena imposto na execução penal, sob estes fundamentos:
“Trata-se de Agravo em Execução interposto por JULIANO MENDONÇA JORGE, contra decisão do r. Juízo da DEECRIM UR9 da comarca de SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, da lavra do eminente Juíza de Direito Dra. Sueli Zeraik de Oliveira Armani, nos autos da Execução nº 0004507-06.2017.8.26.0520, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de liquidação de penas (fls. 20).
O agravante incorreu no art. 1º, do DL201/1967, nos arts. 288, 328 e 333 do Código Penal, no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e no
art. 99 da Lei nº 8.666/1993. (...)
JULIANO cumpre pena no total de 99 (noventa e nove) anos e 20 (vinte) dias, com TCP previsto para 03/11/2115.
O agravante ostenta três condenações pela prática de
crimes diversos (Proc. nºs 0000104-13.2017.8.26.0352, 0000060-91.2017.8.26.0352 e 0000109-35.2017.8.26.0352), condenado a penas de reclusão e detenção, cujas reprimendas foram devidamente somadas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
[A] lei não faz distinção entre as penas de detenção ou reclusão na unificação das penas, pois devem ser consideradas cumulativamente para efeito de fixação de regime prisional, uma vez que ambas são penas privativas de liberdade, ou seja, constituem penas de mesma espécie. (...)
Além disso, saliente-se que não se aplica ao caso as regras contidas nos arts. 69 e 76 do Código Penal, por tratar-se de hipótese de unificação de penas e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, como alhures lecionado. (...)
De outra banda, em que pese a extensa argumentação defensiva, não se observa desacerto na unificação promovida em relação à execução provisória. Destarte, a ausência do trânsito em julgado de condenações é prescindível já que não há óbice para a unificação de penas a teor do artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que a lei executória será aplicada igualmente ao preso provisório.
Ademais, o art. 111 da LEP também não faz distinção entre as condenações provisórias e definitivas. Dessa forma, não se vislumbra incompatibilidade entre ambas no âmbito da unificação de penas, nem tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Não se desconhece do entendimento consolidado das Cortes Superiores de que a expedição de guia provisória e unificação de penas é legítima desde que haja garantias ao condenado a eventuais benefícios executórios e o não agravamento da sua situação, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. (...)
Ocorre que, o prolongamento do lapso para aobtenção de benefícios é consequência aritmética natural do cálculo elaborado após a unificação das penas e não agravamento da situação do apenado, como sustenta a Defesa.
No presente caso, observa-se que o direito ao gozo dos benefícios próprios à execução penal está assegurado ao agravante, como se verifica no cálculo de penas elaborado (fls. 50/54). (...)
Inviável, portanto, o deferimento da retificação de cálculo almejada. Escorreita, assim, a r. decisão proferida, que fica mantida por seus próprios fundamentos” (fls. 2-9, e-doc. 36).

7. Em 1º.8.2025, no julgamento do Recurso Especial n. 2.146.158/SP, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso do agravante e manteve a decisão do Tribunal estadual, com estas razões:
“Inicialmente, ressalto que o caso dos autos refere-se à unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não à fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. (...)
Quanto à unificação das penas de reclusão e detenção, a conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias está em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que ‘as penas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie’ (AgRg no HC n. 473.459/SP, relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019). (...)
No que tange à tese de impossibilidade de unificação de penas decorrentes de execuções definitiva e provisória, tampouco assiste razão à defesa. Com efeito, uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o dia da última prisão ou da última falta disciplinar como data-base para a concessão de novos benefícios. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados: (...)
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial”
(fls. 2-8, e-doc. 73).

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo agravante
(e-doc. 87).

8. Na espécie, consta do acórdão do Tribunal estadual que a Lei de Execuções Penais “não faz distinção entre as penas de detenção ou reclusão na unificação das penas, pois devem ser consideradas cumulativamente para efeito de fixação de regime prisional, uma vez que ambas são penas privativas de liberdade, ou seja, constituem penas de mesma espécie” (fl. 4, e-doc. 36).

Fundamentou que “a ausência do trânsito em julgado de condenações é prescindível já que não há óbice para aunificação de penas a teor do artigo 2º, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, o qual dispõe que a lei executória será aplicada igualmente ao preso provisório. Ademais, o art. 111 da LEP também não faz distinção entre as condenações provisórias e definitivas. Dessa forma, não se vislumbra incompatibilidade entre ambas no âmbito da unificação de penas, nem tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência” (fls. 6-7, e-doc. 36).

Assim, o Tribunal estadual concluiu que “o prolongamento do lapso para a obtenção de benefícios é consequência aritmética natural do cálculo elaborado após a unificação das penas e não agravamento da situação do apenado, como sustenta a Defesa” (fl. 8, e-doc. 36).

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que, “conforme destacado na decisão ora agravada, o presente recurso cuida de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do CP”
(fl. 6, e-doc. 87).
Como fundamentado no acórdão recorrido, “uma vez admitida a execução provisória, deve-se, igualmente, permitir que seja realizada a unificação provisória da pena, ainda que não haja trânsito em julgado da sentença condenatória, devendo ser considerado o dia da última prisão ou da última
falta disciplinar como data-base para a concessão de novos benefícios” (fl. 8,
e-doc. 87).

9. Ademais, para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a tese do agravante de eventual inconstitucionalidade na unificação das penas realizada pelo juízo da execução penal, com consequente afastamento da pena provisória na unificação realizada, a apreciação do pleito recursal exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 111 da Lei n. 7.210/1984).

A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 
2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei de Execução Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora agravante, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Precedentes. (...)
4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.085.663-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. (...) REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DA CORTE. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, além da apreciação de matéria infraconstitucional (Lei de Execução Penal) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante do óbice da Súmula 279 desta Corte e da ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente. 
3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.564.163-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. (...) ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 
3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.219.316-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: ARE n. 1.545.693/BA, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.4.2025, e ARE n. 1.461.136/GO, Relator o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, DJe 11.10.2023.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora